Tribunal: TJPA
Processo: 0856922-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856922-70.2019.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato firmado entre as partes. A sentença reconheceu a mora das rés a partir de janeiro de 2018, condenando-as ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, substituição do índice INCC pelo IPCA (quando mais vantajoso ao consumidor) e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. As rés apelaram contra todas as condenações; os autores interpuseram recurso adesivo buscando majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes diante da ausência de cláusula penal moratória contratual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (iii) determinar a correção do índice de atualização monetária do saldo devedor do contrato; (iv) verificar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta às rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento de lucros cessantes é cabível quando não há cláusula penal moratória aplicável ao atraso imputável ao vendedor, sendo legítima a fixação do valor indenizatório com base em percentual mensal do valor do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00 por autor) é razoável, considerando o atraso significativo na entrega do imóvel e os prejuízos à vida familiar dos autores, não havendo justificativa para majoração.

5.

A substituição do índice INCC pelo IPCA, salvo quando o primeiro for mais vantajoso ao consumidor, está de acordo com o Tema 996 do STJ, respeitando o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

6.

A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é legítima, diante da conduta das rés que violaram lacre de vistoria e tentaram vender o imóvel objeto da lide, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos arts. 77, IV e VI, e 80, IV e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, quando inexistente cláusula penal moratória contratual.

2.

A fixação de danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de majoração quando o valor se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

3.

O índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel deve ser substituído do INCC para o IPCA, salvo quando o primeiro for mais vantajoso ao consumidor, conforme Tema 996 do STJ.

4.

A prática de atos como violação de lacre e tentativa de alienação do imóvel objeto da lide autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV e VI; 80, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, Tema 996.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação das rés e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0856922-70.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO/APELANTE:

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

APELADO/APELANTE:
LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda
., e, adesivamente,
Antonio Marcos Freire Gomes e Ludimila Magalhães Rodrigues da Cunha
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, que tramitou na 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

1.

JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO.

Entendo que a relação processual da presente demanda está devidamente estabelecida, tendo sido oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório, inclusive a teor da decisão (id. 44465497 – pág. 2/4) proferida nos autos, pelo que não verifico vícios ou nulidade.

Diante disso, o processo se encontra suficientemente instruído, não havendo necessidade da produção de outras provas, haja vista que as provas documentais existentes nos autos são o bastante para o julgamento da ação, bem como que a causa não apresenta questões complexas de fato e de direito.

Ante o exposto, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

2. PRELIMINARES.

As preliminares arguidas pelas demandadas em contestação já foram oportunamente analisadas em decisão (id. 44465497 – pág. 2/4), razão pela qual passo à análise de mérito.

3. MÉRITO.

No mérito os pedidos formulados pelos autores na inicial são PARCIALMENTE PROCEDENTES.

Explico.

3.1. PRAZO DE CARÊNCIA/TOLERÂNCIA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DA MORA.

Não há dúvida de que a hipótese tratada nestes autos consiste em evidente relação consumo, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Os autores se enquadram na definição legal de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, porquanto destinatários finais do bem e as demandadas se encaixam no conceito legal de fornecedor, a teor do art. 3º do CDC, pois atuam no ramo de engenharia civil e se organizou empresarialmente para a construção e comercialização de bens.

E o contrato é mesmo de adesão, pois ou se adere, de plano, às cláusulas oferecidas ou não se assina o documento.

Sendo assim, analisando detidamente a avença, noto que os autores adquiriram o imóvel descrito na inicial por força do compromisso particular de compra e venda, para tanto, as cláusulas foram estipuladas pelas demandadas e os autores, como compradores, a elas aderiu.

Em atenção ao princípio da equidade, insculpido na atual Constituição Federal (artigo 3º, I), eventual disparidade contratual deve ser repelida pelo órgão jurisdicional.

Pois bem.

Os contratos são celebrados pelas partes buscando a satisfação de seus interesses gerando para cada um dos contratantes direitos e obrigações, desse modo, cada uma das partes deve, necessariamente, cumprir com seus deveres, segundo o pactuado.

No contrato celebrado entre as partes, a Cláusula L.1 do Quadro Resumo (id. 13618740 – pág. 5) prevê que a data para conclusão da unidade seria em JUNHO/2017, sujeito ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cláusula L.2 (id. 13618740 – pág. 5).

No que se refere à incidência do prazo de tolerância regular, é sabido que sua aplicação é possível, desde que estabelecido no contrato, com prazo determinado e razoável, não podendo ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, correspondendo imprevistos que possam ocorrer, tais como chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, entre outros.

Nesse passo, o entendimento atual dos Tribunais Superiores é o da licitude da previsão de estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, com previsão expressa de prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra em no máximo 180 (cento e oitenta) dias, a teor da jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual:

[...] não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias. STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017 (Info 612) grifei

Nesse sentido, “o prazo de tolerância, para ser reputado como válido, deve estar previsto expressamente em cláusula contratual, que deve ser clara e inteligível” (Súmula nº 164 do TJ/SP).

A previsão contratual deve ser lida com base na função social e na boa-fé objetiva, e é certo que conceder à ré prazo indeterminado para conclusão de obras é manifestamente abusivo, seja pelo direito do consumidor, seja pelo próprio sistema contratual civilista.

Logo, não é possível considerar como razoável atraso superior a 180 dias.

Quem deve suportar os riscos da atividade econômica desenvolvida para a consecução do lucro é a parte demandada, e não a parte autora, pois se trata de risco ínsito à sua atividade empresarial voltada à construção civil, a toda evidência, as oscilações climáticas ordinárias, a observância das posturas urbanísticas e as oscilações do mercado, ou mesmo eventuais problemas na liberação de financiamentos com os bancos não podem implicar em prejuízo aos consumidores, já que estes fatores guardam estreita relação com a própria atividade por ela exercida, não consistindo surpresa ou fato imprevisível.

Ademais, caso fortuito e força maior não configuram justificativa para estipulação de prorrogação exacerbada de prazo na entrega de imóvel, não devendo estar diretamente ligado à atividade desenvolvida por construtoras/incorporadoras, assim como o atraso de fornecedores ou greves do setor da construção civil, pois, a meu ver, tais situações são previsíveis e já estão abarcadas pelo prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, previsto justamente para salvaguardá-las de possíveis intercorrências.

Nesse sentido:

(...) 5. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa, afigura-se apto a romper o nexo de causalidade. (Acórdão 1220013, 07113443520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019).

As partes demandadas não apresentaram nenhum fundamento concreto para a extrapolação do prazo de tolerância, não restando demonstrado qualquer fato excludente de sua responsabilidade, não incidindo, no presente caso, ocorrência de caso fortuito ou de força maior, porquanto ausente qualquer comprovação nos autos, cabendo invocar jurisprudência do STJ:

Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente. (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1749047 SP 2018/0148735-2) grifei

À vista disso, não resta configurada qualquer hipótese de caso fortuito/força maior capaz de excluir a responsabilidade da demandada ou permitir a prorrogação exacerbada de prazo na entrega de imóvel, eis que a demandada tem como antever as dificuldades ou atrasos ante a experiência no ramo.

Na hipótese dos autos, observo que, considerando a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, por se tratar de relação de consumo do CDC, as demandadas não colacionou nenhuma comprovação de que o imóvel tenha sido entregue ao autor no prazo estipulado contratualmente, inclusive juntaram aos autos o “habite-se” expedido em data posterior à data prevista para conclusão da unidade, abrangendo o prazo de tolerância.

Diante disso, as demandadas não se desincumbiram do ônus probante que lhes era cabível, confirmando, assim, o pleito autoral e o que consta dos documentos juntados aos autos, entendo que resta configurada a mora na entrega do imóvel.

Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

Promessa de compra e venda de imóvel. Mora da incorporadora imobiliária inequívoca. Conclusão do empreendimento após expirado o prazo de tolerância contratado. Não obstante tenha sido pactuado prazo de tolerância de cento e oitenta dias, até a presente data não se tem informação acerca da entrega das chaves. A mera alegação de fato de terceiro não traduz causa justificadora para o atraso havido, uma vez que o contrato já previu um prazo razoável de tolerância (cento e oitenta dias) justamente para sobrepor os eventuais percalços que podem surgir durante a execução da obra. “Habite-se”. Procedimento administrativo que está incluído no prazo de efetiva entrega. Danos materiais. Uma vez inequívoco o atraso na entrega da coisa, afigura-se de rigor a reparação pretendida (...). Presunção de ocorrência dos lucros cessantes. Adequação do valor da verba indenizatória. Multa contratual. Impossibilidade, contudo, de se cumular a multa moratória e a indenização por lucros cessantes. Sucumbência mantida. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá provimento em parte. (Apelação Cível 1009769-27.2016.8.26.0625 – TJSP – Relator MAURO MACHADO CONTI, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2015) grifei

Destarte, em consequência do injustificável inadimplemento contratual, o ato ilícito revela-se patente e os danos são inequívocos, havendo efetiva relação de causa e efeito entre as ações das demandadas e os prejuízos causados à parte autora.

Por fim, considerando que a data para a conclusão da unidade, previsto no contrato celebrado entre as partes seria em JUNHO/2017, conforme Cláusula L.1 do Quadro Resumo (id. 13618740 – pág. 5), respeitado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), estipulado na Cláusula L.2 (id. 13618740 – pág. 5), a mora das partes demandadas restas comprovada a partir de JANEIRO/2018.

3.2. DOS DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULATIVIDADE COM CLÁUSULA PENAL.

Quem deve suportar os riscos da atividade econômica desenvolvida para a consecução do lucro é a parte demandada, e não a parte autora.

Cuidando-se de risco ínsito à sua atividade empresarial voltada à construção civil, a toda evidência, as oscilações climáticas ordinárias, a observância das posturas urbanísticas e as oscilações do mercado, ou mesmo eventuais problemas na liberação de financiamentos com os bancos não podem implicar em prejuízo aos consumidores, já que estes fatores guardam estreita relação com a própria atividade por ela exercida, não consistindo surpresa ou fato imprevisível.

Desse modo, tendo em vista o inadimplemento da obrigação assumida contratualmente, a pretensão inicial merece prosperar nesse aspecto.

Portanto, com fundamento em prevalente entendimento jurisprudencial sobre o tema, é inclusive cabível indenizar a parte autora nos DANOS MATERIAIS suportados, decorrente da privação do uso do imóvel durante todo o período da mora, por força do princípio da congruência e da fungibilidade, a título de LUCROS CESSANTES, a fim de dar efetividade ao direito material postulado em juízo.

O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação. (STJ. 2ª Seção. EREsp 1341138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 / Info 626).

Desta feita, pelo dano presumido, devem as partes demandadas indenizar as partes autoras em lucros cessantes no importe correspondente ao valor locatício de imóvel semelhante, até a data da data da entrega do imóvel.

Neste sentido precedente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

De outra banda, saliento que é indevida a aplicação da multa em razão no atraso da entrega da obra, posto que a reparação pelo atraso na entrega da obra já se realiza com a indenização pelos lucros cessantes.

Ademais, embora admissível, nos termos do Tema 971 (Resp. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF), firmado pelo STJ em regime de recurso repetitivo, sua aplicação fica vedada, a fim de não ocorrer a dupla penalidade pelo mesmo fato, com base na decisão igualmente proferida em sede de recurso repetitivo, sob o Tema nº 970 (Resp. 1.498.484/DF e 1.635.428/SC).

Tema 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Tema 970 - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Corroborando esse entendimento:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (unidade hoteleira). Ação de Indenização. Sentença de improcedência. (...). Atraso na entrega do imóvel incontroverso. Lucros cessantes devidos pela privação do uso independentemente da finalidade do negócio, no valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, que deverá incidir da data da expiração do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves, e não do habite-se. Súmula 162, desta Corte. Prazo de tolerância de 180 dias deve ser contado em dias corridos. Abusividade da cláusula que estabelece em dias úteis. Aplicação da Súmula 164 desta Corte. Aplicação inversa da clausula penal prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador, não cabível ao caso, a fim de não ocasionar dupla penalidade ao mesmo fato. Entendimento extraído da análise da matéria julgada em regime de recurso repetitivo firmado pelo C. STJ, sob os Temas 970 e 971. Dano moral configurado, ante o atraso excessivo na conclusão da obra. Comissão de corretagem devida. Prova nos autos de que as autoras tinham ciência do valor a ser desembolsado, bem como concordaram com o pagamento. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, apelação nº 1008643-17.2016.8.26.0309, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Benedito Antonio Okuno, j. 02.06.2020) grifei

Nesse sentido, condeno as partes demandadas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) mensalmente do valor total de contrato do imóvel, devidos a partir de JANEIRO/2018 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da efetiva entrega do imóvel.

3.3. DO SALDO DEVEDOR E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

É cabível correção monetária sobre o saldo devedor, mesmo tendo havido atraso na entrega do imóvel, por ter finalidade específica de atualização do valor da moeda corroída pelo índice inflacionário do período, devendo o INCC ser substituído pelo IPCA para garantir o equilíbrio contratual, salvo se o primeiro índice for menor.

Mesmo no período de atraso da construtora, continua sendo devido o pagamento da correção monetária sobre o saldo devedor, porque a correção monetária é simplesmente a preservação do valor real da moeda.

Sobre o tema, assim, manifestou-se a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido no REsp 1454139/RJ: A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

Desse modo, os valores das parcelas deverão ser atualizados desde a data de vencimento prevista no contrato até o efetivo pagamento, como simples modo de preservação do valor real da moeda, sem representar, portanto, um benefício para a parte inadimplente ou punição para o adquirente.

A correção monetária nada acrescenta à dívida, apenas impede a corrosão do seu valor pela inflação, motivo pelo qual, mesmo que a construtora/incorporadora/alienante esteja em mora, faz jus à atualização da parcela faltante do preço, pois a perda do poder aquisitivo da moeda configuraria uma espécie de punição, não prevista em lei.

Ainda, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 996:

O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. (STJ. 2ª Seção. REsp 1729593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 - Recurso Repetitivo – Tema 996 – Info 657).

Sendo assim, no tocante à correção monetária do saldo devedor, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em caso de atraso na entrega do imóvel, embora o descumprimento do prazo de entrega não constitua causa de suspensão da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tal fato permite a substituição do indexador setorial, em regra o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), salvo quando o primeiro for menor.

No caso, o índice IPCA deverá ser aplicado na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor.

3.4. DOS DANOS MORAIS.

Em matéria de danos morais, melhor sorte não acompanha as requeridas atentando-se ao teor do Enunciado 411 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Art. 186: O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988”.

Também devem ser consideradas as ponderações de Cássio Ranzini Olmos em obra dedicada a contratos de aquisição imobiliária, afirmando o referido autor que:

[...] é cabível a indenização do dano moral, quando o atraso na entrega do imóvel acaba por frustrar a realização do direito social à moradia que, aliás, mantém visceral ligação com outros princípios, direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal, tais como a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), a intimidade e a vida privada, e a função social da propriedade (artigo 5º, X e XXXIII). (In Práticas e Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo de Aquisição Imobiliária, Ed. Almedina, 2015, p. 179).

Evidente, no caso concreto, a frustração de legítima expectativa imposta aos autores em contrato existencial voltado à aquisição de bem imóvel, contrato este solenemente descumprido pelas demandadas, em muito superado o contexto de mero aborrecimento.

No que pertine ao dano moral, merece amparo o pleito autoral, pois em que pese o inadimplemento do contrato, por si só não configure dano moral, no caso, o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor, uma vez que o autor passou pela angústia e aflição de não conseguir solucionar seu problema de moradia, diante da mora da demanda desde JANEIRO/2018, tendo sido expedido o “habite-se” em 23/12/2020 (id. 47565848 – pág. 2).

Restando, portanto, comprovada a mora de quase 02 (dois) anos por parte das demandadas, não havendo comprovação de os autores foram de fato imitidos na posse do imóvel.

Outrossim, durante esse período, conforme documentação constante nos autos (id. 13618342 – pág. 6, id. 13618976), os autores estavam morando de aluguel, com seus filhos em um apartamento pequeno, em razão disso, seus bens ficaram amontoados e encaixotados, inclusive, o aluguel foi prorrogado em face do atraso na entrega da obra.

Corroborando esse entendimento, colaciono precedente do superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial. 4. Na hipótese, o atraso de mais de dois anos, após o prazo pactuado, considerando-se ainda o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias, visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que enseja a reparação por danos morais. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1811689 – MG 2020/0341417-3, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao dano moral, é entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de mais de três anos na entrega do imóvel. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1680450 SE 2017/0147881-7, 4ª T, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 06/02/2018, p. 14/02/2018) grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1816498 – DF 2019/0139897-4, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI) grifei

Definido, então, o dano moral, se busca um valor que sirva de bálsamo para a situação anímica da parte ofendida e que sirva também de simultânea punição à parte ofensora, desestimulando-a a ter comportamento idêntico.

No caso dos autos, depois de analisadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram entendo que o arbitramento do valor indenizatório em montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela adequado para compensar os transtornos e a vulneração do equilíbrio emocional imposto a parte autora por culpa da postura de desprezo das requeridas às obrigações contratuais assumidas, de acordo com os critérios adotados pela jurisprudência (Apelação nº 4018620-87.2013.8.26.0114, Relator: James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, 23/04/2014).

Tal valor se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atingido, ainda, o escopo punitivo da sanção imposta, por outro lado, sem enriquecer de maneira desmedida aqueles lesados pelo ilícito contratual.

O valor principal da indenização por danos morais deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), devendo também contar com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% ao mês, computando-se a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, até o efetivo pagamento.

3.5. DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Ao aderir à promessa de venda e compra, os autores não assumiram o compromisso de pagar comissão de corretagem, a título de contraprestação pelos serviços de intermediação imobiliária, visto que o contrato firmado entre as partes não prevê expressamente o dever da parte adquirente de pagar a comissão de corretagem.

Acerca do tema, é entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.º 1.599.511-SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.8.2016, segundo ementa abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Segundo entendimento do STJ, a empresa, na qualidade de intermediadora, é responsável por restituir os valores pagos indevidamente pelo promitente-comprador a título de comissão de corretagem, por ausência de clareza e transparência na previsão contratual, firmando, em sede de recurso repetitivo, a seguinte tese, no Tema 939:

Tema 939/STJ - Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. (REsp 1.551.951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Esse importante precedente concluiu que a questão envolve o dever de informação imposto ao fornecedor, a clareza e transparência na previsão contratual a respeito da transferência para o comprador ou promitente-comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem.

Nesse sentido, o consumidor deve ser informado até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda do preço total de aquisição do imóvel, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

O dever de informação se dá quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total do imóvel, incluído, nesse montante, o valor da comissão de corretagem, sendo que a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de informação sobre a transferência do dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda.

Ocorre que, no caso dos autos, constato que não há previsão contratual que estabeleça expressamente comissão de corretagem, muito menos quem arcará com as respectivas despesas relativas à comissão de corretagem.

Em que pese os autores pleiteiem que os valores pagos a título de comissão de corretagem sejam abatidos do saldo devedor em parcela única, não lhes assiste razão.

Explico.

De início, verifico que os autores não comprovaram nenhum pagamento a título de comissão de corretagem, caso tivessem comprovado, seria o caso de desembolso que admitiria restituição, por violar o dever de informação e caracterizar cobrança indevida, pois o contrato firmado entre as partes não prevê expressamente comissão de corretagem e nem que caber ao adquirente arcar com o pagamento dessas despesas.

Ademais, não vislumbro qualquer cobrança por parte das demandadas a título de comissão de corretagem a ensejar ilicitude passível de restituição aos autores.

Não havendo previsão contratual específica no que se refere à comissão de corretagem, improcedente a pretensão autoral em ter restituído valores pagos, por não terem comprovado o pagamento dos valores a título de comissão de corretagem.

3.6. RESCISÃO CONTRATUAL.

A controvérsia constante nos autos diz respeito à revisão contratual em razão de atraso na entrega de obra.

Dessa forma, entendo que não cabe a discussão acerca de eventual rescisão contratual, conforme sustentam as partes demandadas (id. 47564720 – pág. 1/2 e documentos anexos).

Qualquer discussão relativa à rescisão contratual deve se dar pela via adequada, não sendo cabível nos presentes autos.

Destaco que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC, art. 489, §1º, inciso IV).

Sendo estes, em suma, os fundamentos que bastam para o bom e justo equacionamento da lide em primeiro grau de jurisdição.

4. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na ação movida por ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES e LUDMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA em desfavor de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA., para:

a) Condenar as demandadas a indenizarem às partes autoras, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre JANEIRO/2018 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel, que deverá ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Determinar a aplicação do índice IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ;

c) Condenar as demandadas a pagarem em favor das partes autoras indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Julgo os demais pedidos improcedentes.

Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC, as partes respondem proporcionalmente, em partes iguais, pelo pagamento das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, arbitro 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) para cada um dos patronos, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86 ambos do CPC, remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação de cada profissional levada a efeito no caso concreto.

Considerando que foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora (id. 14817223), as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP.

Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

As partes devem comunicar ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos presentes autos acerca da prolação desta sentença.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c.c. artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523 do CPC, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do mesmo diploma legal, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos, com a seguinte parte dispositiva:

Os autores, ora embargantes, opuseram Embargos de Declaração da sentença (id. 71151457), sustentando omissão e obscuridade, requerendo o provimento dos presentes Embargos a fim de que sejam sanadas as omissões no tocante à aplicação de multa em razão de descumprimento liminar, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como as obscuridades quanto à condenação de danos morais e termo final para pagamento de danos materiais.

É o breve relato.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição, omissão e erro material da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC/2015.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do art. 1.022 do CPC/2015, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição; a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal; bem ainda corrigindo erro material, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Compulsando os autos, verifico que os argumentos dos embargantes merecem prosperar em parte, razão pela qual, dada a omissão e obscuridade, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, nos seguintes termos:

1. OMISSÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INCABÍVEL.

A embargante alega omissão na análise dos requerimentos formulados acerca do descumprimento da decisão liminar que determinou o pagamento correspondente a 0,5% do valor corrigido do contrato até a efetiva entrega do imóvel.

Afirmam que essa decisão nunca foi cumprida pelos embargados, os quais não efetuaram nenhum pagamento, razão pela qual pugna pela aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar, que diz não ter sido analisada por este Juízo ao longo do feito e nem em sentença, caracterizando omissão.

É incabível a fixação de multa pecuniária por dia de descumprimento da ordem judicial em obrigação de pagar quantia certa (lucros cessantes), considerando que a incidência de juros e correção monetária já compensa o atraso

A determinação de pagamento de lucros cessantes, como é o caso dos autos, trata-se de uma obrigação de pagar quantia certa para a qual não se permite a aplicação de multa (astreintes).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, À FIXAÇÃO DE APENAS 0,5% DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL DO IMÓVEL E À AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE MULTA PARA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. LUCROS CESSANTES DEFINIDOS EM QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INCABÍVEL O ARBÍTRIO DE MULTA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso na entrega da obra acarreta a aplicação da multa, não sendo ilegal a atualização dos valores pela vendedora. Além disso, a correção monetária não se trata de pena, mas de forma de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação. 2. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser mantidos no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato. 3. Incabível o arbítrio de multa por dia de descumprimento da ordem por se tratar de obrigação de pagar quantia certa (lucros cessantes). 4. Recurso conhecido e improvido. (1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Plenário Virtual do dia 25/11/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. [...] 2.4) COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. [...] 2.4. A cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de pagar quantia certa e determinada não se mostra na hipótese dos autos, pois a incidência de juros e correção monetária já serve a compensar o atraso no pagamento do valor, de modo que essa deve ser retirada. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Edinéia Oliveia Tavares. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de 2018 (2ª Turma de Direito Público, Relator, Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgamento 15/05/2018).

Ante o exposto, incabível a cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de pagar quantia certa (lucros cessantes), pois a incidência de juros e correção monetária compensam o atraso no pagamento do respectivo valor a ser pago pelo devedor.

2. OMISSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Os embargantes sustentam omissão na análise do pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 53222338), sob alegação de que os embargados teriam violado o lacre do imóvel subjudice, colocando-o disponível à venda no site da construtora, bem como omissão quanto ao requerimento de aplicação de litigância de má-fé (id. 23461605).

Pois bem.

Destaco que muitos dos sujeitos que atuam no processo praticam atos que violam os denominados deveres processuais, o que leva a configuração dos institutos da litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária aplicação dos meios coercitivos na tentativa de inibir a prática de tais condutas, expressamente vedados no sistema processual.

Visando coibir tais ações foi introduzido no ordenamento pátrio a tipificação pela violação destes deveres processuais por qualquer das partes no processo. Assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

(...)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Infere-se, portanto, que as partes da relação processual devem agir de acordo com os deveres de lealdade e boa-fé os quais são pressupostos básicos de quem busca suas pretensões em juízo, eis que o processo deve ser pautado principalmente em preceitos éticos que, quando violados, podem causar dano processual a uma das partes litigantes.

Nessa toada, o art. 80 do CPC traz condutas específicas que configuram a prática da litigância de má-fé. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Verifica-se, neste artigo, sete condutas que caracterizam a litigância de má-fé, que se funda principalmente na violação dos deveres de conduta definidos claramente nos artigos 5º e 77 do Código de Processo Civil, citados anteriormente.

Portanto, vê-se que, embora a parte litigante tenha o direito de buscar do Estado, materializado pela atuação do Poder Judiciário, o alcance de eventual direito a ser discutido em juízo, tem essa mesma parte, de igual modo, deveres legais, em face da parte indicada no feito como parte adversária em termos processuais.

Tudo, em cumprimento aos ditames da legalidade, da lealdade e da boa-fé processuais, expressamente previstos no Código Processual Civil vigente, sendo defeso às partes adotarem as atitudes discriminadas nos dispositivos legais acima indicados.

No caso dos autos, vejo que a parte embargada incorreu na prática de litigância de má-fé, previsto no art. 80 do CPC, mais especificamente, incisos IV e V, eis que no decorrer do processo, os embargados violaram o lacre de vistoria e colocaram à venda a unidade imobiliária que está sendo discutida nos presentes autos, conforme documentação comprobatória (id. 29890146 – pág.3/4).

Sendo assim, conforme bem demonstrado, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77, bem como art. 80, inciso IV e V, ambos do CPC, resta configurada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé.

A conduta prevista no inciso IV do art. 80 do CPC é igualmente tipificada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC, nesse caso, sendo cabível a cumulação de multas, a teor do § 2º do referido art. 77 do CPC.

No caso, deixo de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da previsão contida no §1º do art. 77 do CPC, que estabelece a necessidade de advertência prévia para imposição dessa multa, o que não correu no caso dos autos.

Ante o exposto, aplico às partes demandadas/embagadas, solidariamente, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 81, “caput” e § 1º do CPC, no tocante à litigância de má-fé, como forma de indenização à parte contrária pelos prejuízos resultantes da presente ação.

3. OBSCURIDADE. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PARA CADA UM DOS AUTORES.

Os embargantes alegam obscuridade na sentença, no tocante à condenação a título de danos morais, sob alegação de que não restou suficientemente claro se a condenação a no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria para cada um dos autores ou para ambos, considerando que são dois os autores da demanda.

Pois bem.

Esclareço que o entendimento deste Juízo é no sentido de que, em casos de atraso na entrega de obra, havendo mais de um autor na demanda, o valor a ser pago a título de danos morais deve ser a cada um dos autores individualmente.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença, a título de danos morais, deve ser pago pelas demandadas em favor de cada uma das partes autoras e não para ambas.

4. OBSCURIDADE. TERMO FINAL. PAGAMENTO DANOS MATERIAIS.

Os embargantes afirmam que até a presente data o imóvel não foi entregue, em razão dos embaraços criados pelos embargados, pugnando pelos esclarecimentos da decisão neste ponto, requerendo a aplicação do efeito modificativo da decisão, a fim de que seja determinado que o valor a ser pago a título de lucros cessantes no percentual de 0,5% sob o valor atualizado do contrato seja exigido até a efetiva entrega da unidade correspondente aos embargantes.

Pois bem.

No dispositivo da sentença, nesse ponto, consta:

“a) Condenar as demandadas a indenizarem às partes autoras, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre JANEIRO/2018 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel, que deverá ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;”

No que se refere aos danos materiais/lucros cessantes, a condenação se deu no período compreendido entre a da data da mora firmada na sentença até a data da efetiva entrega do imóvel, o que se dá com a entrega das chaves e não com a expedição do habite-se, conforme entendimento abaixo colacionado, constante na própria sentença embargada.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (unidade hoteleira). Ação de Indenização. Sentença de improcedência. (...). Atraso na entrega do imóvel incontroverso. Lucros cessantes devidos pela privação do uso independentemente da finalidade do negócio, no valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, que deverá incidir da data da expiração do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves, e não do habite-se. Súmula 162, desta Corte. Prazo de tolerância de 180 dias deve ser contado em dias corridos. Abusividade da cláusula que estabelece em dias úteis. Aplicação da Súmula 164 desta Corte. Aplicação inversa da cláusula penal prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador, não cabível ao caso, a fim de não ocasionar dupla penalidade ao mesmo fato. Entendimento extraído da análise da matéria julgada em regime de recurso repetitivo firmado pelo C. STJ, sob os Temas 970 e 971. Dano moral configurado, ante o atraso excessivo na conclusão da obra. Comissão de corretagem devida. Prova nos autos de que as autoras tinham ciência do valor a ser desembolsado, bem como concordaram com o pagamento. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, apelação nº 1008643-17.2016.8.26.0309, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado, rel. des. Benedito Antonio Okuno, j. 02.06.2020) grifei

Além disso, conforme, constou no item 3.6 da sentença, a controvérsia constante nos presentes autos, refere-se à revisão contratual e não à rescisão contratual, de modo que eventuais discussões acerca de rescisão contratual devem ser pleiteadas pela via adequada.

Ante o exposto, compulsando os autos, verifico que o argumento da parte embargante não é plausível, uma vez que, a sentença embargada, nesse ponto, foi suficientemente clara ao apreciar a questão suscitada nos presentes embargos de declaração, no tocante ao termo final dos lucros cessantes, com base nas provas constantes nos autos, não havendo, no caso, qualquer obscuridade e omissão a serem sanadas.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração, nesse ponto, estão sendo utilizados para rediscutir a questão já apreciada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é inadmissível a oposição de embargos de declaração para discutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, não sendo cabíveis para provocar rejulgamento.

Nesse sentido é o julgado:

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (STJ - EDcl no AgInt na AR: 5613 RJ 2015/0109871-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/11/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2017).

Portanto, é inviável rediscutir a mesma questão, no que se refere ao termo final dos lucros cessantes/danos materiais, em sede de embargos de declaração.

5. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, dada a omissão e obscuridade, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, nos termos acima expostos.

a) No dispositivo da sentença embargada, ONDE SE LÊ: “c) Condenar as demandadas a pagarem em favor das partes autoras indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.”; leia-se: c) Condenar as demandadas a pagarem em favor das partes autoras indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento”, LEIA-SE: c) Condenar as demandadas a pagarem em favor de cada uma das partes autoras indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.”; leia-se: c) Condenar as demandadas a pagarem em favor das partes autoras indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento

b) Passa a constar na sentença embargada (id. 71151457) o seguinte:

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Destaco que muitos dos sujeitos que atuam no processo praticam atos que violam os denominados deveres processuais, o que leva a configuração dos institutos da litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária aplicação dos meios coercitivos na tentativa de inibir a prática de tais condutas, expressamente vedados no sistema processual.

Visando coibir tais ações foi introduzido no ordenamento pátrio a tipificação pela violação destes deveres processuais por qualquer das partes no processo. Assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

(...)

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Infere-se, portanto, que as partes da relação processual devem agir de acordo com os deveres de lealdade e boa-fé os quais são pressupostos básicos de quem busca suas pretensões em juízo, eis que o processo deve ser pautado principalmente em preceitos éticos que, quando violados, podem causar dano processual a uma das partes litigantes.

Nessa toada, o art. 80 do CPC traz condutas específicas que configuram a prática da litigância de má-fé. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Verifica-se, neste artigo, sete condutas que caracterizam a litigância de má-fé, que se funda principalmente na violação dos deveres de conduta definidos claramente nos artigos 5º e 77 do Código de Processo Civil, citados anteriormente.

Portanto, vê-se que, embora a parte litigante tenha o direito de buscar do Estado, materializado pela atuação do Poder Judiciário, o alcance de eventual direito a ser discutido em juízo, tem essa mesma parte, de igual modo, deveres legais, em face da parte indicada no feito como parte adversária em termos processuais.

Tudo, em cumprimento aos ditames da legalidade, da lealdade e da boa-fé processuais, expressamente previstos no Código Processual Civil vigente, sendo defeso às partes adotarem as atitudes discriminadas nos dispositivos legais acima indicados.

No caso dos autos, vejo que a parte embargada incorreu na prática de litigância de má-fé, previsto no art. 80 do CPC, mais especificamente, incisos IV e V, eis que no decorrer do processo, os embargados violaram o lacre de vistoria e colocaram à venda a unidade imobiliária que está sendo discutida nos presentes autos, conforme documentação comprobatória (id. 29890146 – pág.3/4).

Sendo assim, conforme bem demonstrado, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77, bem como art. 80, inciso IV e V, ambos do CPC, resta configurada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé.

A conduta prevista no inciso IV do art. 80 do CPC é igualmente tipificada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC, nesse caso, sendo cabível a cumulação de multas, a teor do § 2º do referido art. 77 do CPC.

No caso, deixo de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da previsão contida no §1º do art. 77 do CPC, que estabelece a necessidade de advertência prévia para imposição dessa multa, o que não correu no caso dos autos.

Ante o exposto, aplico às partes demandadas/embagadas, solidariamente, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 81, “caput” e § 1º do CPC, no tocante à litigância de má-fé, como forma de indenização à parte contrária pelos prejuízos resultantes da presente ação.

No mais, mantenho a sentença embargada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, podendo a questão ser objeto de controvérsia e de recurso próprio em segunda instância.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

As rés apelantes alegam, em síntese: a incompatibilidade entre a condenação em lucros cessantes e a cláusula penal prevista no contrato, à luz do Tema 971 do STJ; exagero na fixação dos danos morais; a necessidade de alteração do índice de correção das condenações de IGP-M para INPC, sustentando ser este o índice mais adequado ao caso; e a
ausência de dolo ou conduta temerária a
justiça para aplicação da multa por má-fé processual.

Por sua vez, os autores apresentaram recurso adesivo,

requerendo
a reforma da sentença a fim de obter a Majoração da indenização por danos morais, requerendo que o valor seja elevado de R$ 10.000,00 (fixado em 1º grau) para R$ 20.000,00 para cada autor, com base na venda indevida do imóvel objeto da lide durante o curso do processo e sem a ciência dos autores, o que teria violado a boa-fé e a lealdade processual.

Apresentadas contrarrazões.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

PROCESSO:
0856922-70.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO/APELANTE:

ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES

APELADO/APELANTE:
LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside nas consequências advindas do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

De forma didática, passo à análise dos pontos suscitados pelas partes em seus recursos de apelações.

3.

Dos Lucros Cessantes

As rés/apelantes insurgem-se contra a sentença que determinou o pagamento de lucros.

Sustentam que a sentença merece reforma, pois não estaria em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vedaria a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Alegam, ainda, que, caso haja cláusula penal apenas em desfavor do comprador, esta deve ser utilizada como parâmetro indenizatório no caso de inadimplemento do vendedor.

Não assiste razão às recorrentes. Inexiste no caso cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, não sendo aplicável o Tema 970 do STJ à hipótese dos autos.

Além do mais, a sentença reconheceu expressamente a mora das demandadas a partir de janeiro/2018, não havendo nos autos previsão contratual de cláusula penal aplicável ao atraso imputável ao promitente vendedor. E nesse contexto, é correta a aplicação de indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do imóvel por mês, em consonância com o entendimento do STJ.

4.

Dos Danos Morais

No que diz respeito aos
danos morais
, a sentença também reconheceu sua ocorrência com base no atraso significativo da entrega do imóvel e nos transtornos experimentados pelos autores, incluindo a necessidade de residência locada com prejuízos à vida familiar. O valor fixado (R$ 10.000,00 por autor) encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais razoáveis, não sendo passível de majoração, como pretendido no recurso adesivo.

Importante destacar que a sentença não reconheceu a venda do imóvel objeto da lide, mas apenas registrou a violação do lacre e a tentativa de sua colocação à venda. Esse fato foi considerado relevante para caracterização de conduta temerária das rés.

5.

Índice de atualização INCC e IPCA

Quanto ao
índice de atualização do saldo devedor
, a sentença corretamente determinou a substituição do INCC pelo IPCA, salvo se o primeiro for mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996/STJ. Tal solução harmoniza-se com o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, além de prestigiar o interesse do consumidor vulnerável.

6.

Da multa por ato atentatório

Por fim, quanto à
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, o magistrado, em sentença dos embargos declaratórios, foi minucioso ao descrever as condutas que levaram a condenação à litigância de má-fé. Cito:

“No caso dos autos, vejo que a parte embargada incorreu na prática de litigância de má-fé, previsto no art. 80 do CPC, mais especificamente, incisos IV e V, eis que no decorrer do processo, os embargados violaram o lacre de vistoria e colocaram à venda a unidade imobiliária que está sendo discutida nos presentes autos, conforme documentação comprobatória (id. 29890146 – pág.3/4)

Sendo assim, conforme bem demonstrado, estou convencido de que as recorrentes, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77, bem como art. 80, inciso IV e V, ambos do CPC, praticaram atos atentatórios à dignidade da justiça e de litigância de má-fé.

7.

Dispositivo

ISTO POSTO, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelas rés Tempo Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda.,
bem como ao recurso adesivo
interposto pelos autores Antônio Marcos Freire Gomes e Ludimila Magalhães Rodrigues da Cunha,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025